Tribunal: TJMT
Processo: 1028215-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028215-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), AZUL PISCINAS LTDA - CNPJ: 43.179.800/0001-24 (AGRAVANTE), CLEICIANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.307.821-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS AR’S COM AS ANOTAÇÕES “NÃO PROCURADO” E “NÚMERO INEXISTENTE”. VALIDADE DO ATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por devedores fiduciantes contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Jeep Renegade, branco, ano/modelo 2021, objeto de contrato de alienação fiduciária no C21431256-5, em favor da instituição financeira agravada. Sustentam a nulidade da constituição em mora por invalidade das notificações extrajudiciais, cujos AR’s retornaram com as anotações “não procurado” e “número inexistente”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que com retorno do AR sem assinatura do destinatário, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário, legitimando a liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, a mora pode ser comprovada pelo simples envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço contratual, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), fixou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, por se presumir válida a comunicação.

5. O retorno do AR com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois cabe ao destinatário diligenciar quanto ao recebimento de correspondências em sua localidade. A negligência do devedor não pode frustrar o exercício regular do direito creditório do credor fiduciário.

6. Estando demonstrado o envio da notificação extrajudicial aos endereços contratuais do devedor e do avalista, resta caracterizada a mora, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. 2. O retorno do AR com a anotação ‘não procurado’ não invalida a notificação, presumindo-se válida a comunicação quando remetida ao endereço contratual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AZUL PISCINAS LTDA
e
CLEICIANO OLIVEIRA SILVA
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1011503-38.2025.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária no C21431256-5 (ID 192894532), consistente em um Jeep Renegade, branco, ano/modelo 2021, chassi 98861112xmk337975, placa RFJ-5C42.

Em suas razões, os Agravantes alegam ausência de constituição válida em mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69, uma vez que as notificações extrajudiciais encaminhadas não foram entregues, tendo uma retornado com a anotação "
não procurado
" e a outra com a indicação de "
número inexistente
".

Sustentam que a decisão agravada deixou de observar tais irregularidades, em afronta ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 72 e precedentes correlatos.

Diante disso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de busca e apreensão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a medida liminar por ausência de notificação válida, com aplicação do efeito translativo para extinguir o processo sem resolução do mérito.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 312643358).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 318845387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em

verificar o acerto ou desacerto do juízo
a quo
ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo

Jeep Renegade, branco, ano/modelo 2021, chassi 98861112xmk337975, placa RFJ-5C42, objeto do contrato de alienação fiduciária no C21431256-5.

Os Agravantes sustentam que são inválidas as notificações extrajudiciais encaminhadas pela instituição financeira Agravante para constituição em mora dos devedores fiduciantes, pois os Avisos de Recebimento (AR’s) retornaram com as informações "
não procurado
" e "
número inexistente
".

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada a mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Ademais, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, observa-se que as notificações extrajudiciais do devedor e do avalista, ora Agravantes, juntadas aos autos originários sob ID 192896792 e ID 192894535, foram regularmente encaminhadas aos endereços constantes no contrato de financiamento ID 192894532, em conformidade com o disposto no §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014.

Dessa forma, em um análise preliminar, própria desta fase recursal, se observa que a instiutição financeira Agravada cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora, independente do recebimento da carta, pois não se exige a efetiva assinatura do devedor.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação "
não procurado
" indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas. Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Logo, impõe-se reconhecer a eficácia do ato e, por consequência, a manutenção da decisão agravada, sendo descabido se falar em extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025